Tribunal: TJDFT
Processo: 0706446-72.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ANÁLISE NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido quanto à possibilidade de alterar o regime para o aberto.
2. Os depoimentos e as provas colacionadas nos autos demonstram que o réu efetuou disparos de arma de fogo em local habitado, não sendo possível a sua absolvição. Artigo 15 da Lei 10.826/03. Precedentes.
3. As consequências do crime se referem aos efeitos produzidos pela ação delituosa, que consistem no maior vulto do dano para a vítima ou sociedade, tratando-se, portanto, dos desdobramentos advindos da conduta do agente que transcendem ao resultado típico, merecendo ser considerados na individualização da pena.
4. Para valoração negativa das consequências do delito na primeira fase da dosimetria é imprescindível que estas tenham relação direta com o crime praticado, não sendo este o caso dos autos.
5. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.